Tribunal: TJSP
Processo: 2051345-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – ELEMENTOS PRESENTES – ART. 300 DO NCPC. Determinação para retificação do instrumento contratual. Multa diária. Cabimento, pois visa à efetividade da tutela jurisdicional. Aplicação do art. 536 do CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.